Tribunal: TJSP
Processo: 1006924-15.2025.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Apelação contra sentença que declarou a quitação de financiamento e a liberação de cédula hipotecária, reconhecendo a prescrição do débito devido à inércia do credor por mais de cinco anos. 2. A questão em discussão abrange (i) a prescrição da dívida e consequente extinção da hipoteca; (ii) a alegação de que a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Apelação contra sentença que declarou a quitação de financiamento e a liberação de cédula hipotecária, reconhecendo a prescrição do débito devido à inércia do credor por mais de cinco anos. 2. A questão em discussão abrange (i) a prescrição da dívida e consequente extinção da hipoteca; (ii) a alegação de que a hipoteca não poderia ser liberada sem o pagamento do "Valor Mínimo de Desligamento" (VMD); (iii) a inaplicabilidade da Súmula 308 do STJ, por se tratar de imóvel supostamente comercial; (iv) a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer nos termos do artigo 248 do Código Civil; e (v) a revisão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. 3. A prescrição da dívida foi reconhecida em virtude da inércia do apelante em promover a cobrança, tendo como consequência a extinção da garantia hipotecária. 4. A alegação de imóvel comercial não se sustenta, pois os documentos indicam tratar-se de imóvel residencial financiado pelo SFH. A liberação do gravame, ademais, decorre da prescrição, e não diretamente da Súmula 308 do STJ. 5. A baixa da hipoteca é um ato administrativo realizável, não havendo impossibilidade fática ou jurídica. A quitação decorre do reconhecimento judicial da prescrição. 6. O princípio da causalidade aplica-se em desfavor do apelante, que resistiu à pretensão autoral mesmo diante da prescrição. 7. Recurso desprovido.